Tribunal: TJMT
Processo: 1027605-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027605-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), G. H. C. - CPF: 074.845.871-92 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MICHELE HANNA JORGE COUTINHO - CPF: 001.469.141-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMARCAÇÃO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO – ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA –
VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO INDEVIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A remarcação de voo sem aviso prévio e sem a devida assistência à consumidora caracteriza ato ilícito gerador de dano moral.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré pague à autora R$ 8.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o atraso do voo se deu pelo alto índice de tráfego aéreo, situação que foge de sua responsabilidade.

Acrescenta que, além de não ter dado causa ao cancelamento do voo, prestou a assistência necessária à passageira.

Argui que a autora não demonstrou de forma efetiva o suposto abalo moral, e por isso deve ser afastado.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia estabelecida.

Contrarrazões nos Ids n. 152618094.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente.

A apelada ajuizou a Ação pleiteando indenização por dano moral em razão da remarcação do voo sem aviso prévio.

Narra que adquiriu as passagens cujo embarque se daria em Porto Seguro/BA no dia 24-10-2017, às 10h10min, com conexão em São Paulo/SP cujo desembarque seria às 13h50min, e embarque para Cuiabá/MT na mesma data, às 15h20min, com chegada às 16h35min.

Alega que, sem que fosse informada, só embarcou às 15h20min do dia 25-10-2017, quando foi acomodada em outra aeronave, que aterrissou no destino final às 16h35min do mesmo dia.

Os documentos anexados nos Ids n. 152618054 e 152618056 comprovam essa narrativa. Por outro lado, as justificativas da ré são irrelevantes frente ao descaso, falta de informação e má prestação do serviço
.

Também não está satisfatoriamente demonstrado que foi dada a assistência material conforme manda a Resolução no 400/2016 da ANAC, ônus probatório da ré, sobretudo porque se limitou a anexar
prints
de telas de computador, os quais não servem para essa finalidade, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO DE RESERVA DE VOO DOMÉSTICO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INCIDÊNCIA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - REPARAÇÃO DEVIDA
- VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RESSARCIMENTO DA TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PEDIDO INDEFERIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.
O cancelamento de reserva de voo doméstico sem aviso prévio gera dano moral passível de indenização por atingir a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade.
A reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório. Se não comprovado o prejuízo material com o pagamento de taxa de remarcação de passagem, o ressarcimento é indevido. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

(TJ-MT 10087474020178110002 MT, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO –ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS NO AEROPORTO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

O atraso do voo e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito gerador de dano moral.

O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão do abalo sofrido e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração se apresentar-se ínfimo para as circunstâncias da lide.

(RAC n. 1045694-05.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 17/03/2021, DJe 23/03/2021).

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA, INCLUSIVE MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência a consumidora, inclusive, menor de idade, que foi obrigada a permanecer mais de 10 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.

(RAC n. 1027674-63.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 26/08/2020, DJe 27/08/2020).

Além do mais, o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que “
a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má-prestação de serviços, inclusive nos casos de extravio de bagagens, cancelamento e de atrasos em voos é objetiva e regulada pelo Código Consumerista
” (AResp no 1.293.187 – MS).

Assim, caracterizado o ato ilícito, há o dever de reparar os danos morais, e a importância destinada a essa finalidade
deve levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência das rés.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância definida na primeira instância

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO POR MAIS DE 10 HORAS - FALTADE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL

- DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva.
2 - Na hipótese, foi sustentada a existência de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e informações suficientes.
3 -
O Dano Moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ. 4 - A indenização a título de Dano Moral passa a existir apenas no momento de seu arbitramento, por essa razão, não há como determinar que sobre ela incidam juros moratórios desde a citação. Desse modo, deve ser retificada a decisão monocrática no tocante ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, os quais terão início a contar do seu arbitramento
.
5 - Levando em consideração que o decisum foi proferido na vigência do novo Código Processual Civil, deve ser aplicado o enunciado administrativo número 7 do STJ, de modo a majorar para 20% (vinte por cento) os honorários devidos aos advogados do Apelado, em virtude do trabalho adicional por eles realizado após a prolação da sentença (Art. 85, § 11, do CPC).

(TJMT. Ap 34044/2017. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/06/2017. Publicado no DJE em 26/06/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e
majoro a verba sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023